Tribunal: TJBA
Processo: 0071699-53.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0071699-53.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Hsbc Bank Brasil e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA, IGOR RAMON SANTOS JESUS DA ROCHA, MATHEUS ALVES TORRES, JEFFERSON OLIVEIRA DE MORAIS, WILLIAM SAMPAIO GUERRA

APELADO: ZACARIAS ALMEIDA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS ALVES TORRES, JEFFERSON OLIVEIRA DE MORAIS, WILLIAM SAMPAIO GUERRA, IGOR RAMON SANTOS JESUS DA ROCHA, ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
. CLÁUSULA DE
CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
. NULIDADE RECONHECIDA. ARTE. 6º, V, DO CDC. SÚMULAS 30 E 296 DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TAC E TEC EM CONTRATO POSTERIOR A ABRIL/2008
. RESOLUÇÃO CMN Nº 3.518/2007. TABELA ANEXA À CIRCULAR BACEN Nº 3.371/2007. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR.
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROCESSO Nº 0071699-53.2011.8.05.0001

ANO DA DECISÃO: 2025

SÚMULAS/PRECEDENTES: STJ, SÚMULAS Nº 30 E 296; RESOLUÇÃO CMN Nº 3.518/2007; CIRCULAR BACEN Nº 3.371/2007

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
contra sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos de
revisão contratual
formulados por
Zacarias Almeida Santos
, referente a contrato de financiamento de veículo firmado em dezembro/2010.

A sentença reconheceu a
nulidade
de cláusula contratual que previa
cumulação de comissão de permanência com juros e multa
, determinando a
restituição de valores
pagos indevidamente, inclusive a
exclusão das cobranças de TAC e TEC
, por ausência de respaldo normativo à época da contratação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se é válida cláusula que prevê a
cumulação de comissão de permanência com juros e multa
contratual em caso de inadimplemento;

(ii) saber se é legítima a cobrança das t
arifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC)
em contratos bancários celebrados após 30.04.2008;

(iii) saber se é cabível a
restituição de valores
pagos a maior pelo consumidor em razão da cobrança de encargos e tarifas indevidas.

RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula que prevê a cumulação de comissão de permanência com encargos moratórios viola o entendimento consolidado nas Súmulas nº 30 e 296 do STJ, devendo ser declarada nula com base no art. 6º, V, do CDC, por representar desequilíbrio contratual em prejuízo do consumidor.

O contrato celebrado em dezembro de 2010 não poderia conter previsão de cobrança de TAC e TEC, tendo em vista que tais tarifas foram suprimidas da tabela de serviços autorizados pelo BACEN, conforme Resolução CMN nº 3.518/2007 e Circular nº 3.371/2007, vigentes à época.

Comprovada a cobrança indevida de encargos e tarifas, é devida a restituição dos valores pagos a maior, atualizados monetariamente, conforme parâmetros da sentença recorrida.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. É nula a cláusula contratual que prevê a cumulação de comissão de permanência com juros e multa, nos termos do art. 6º, V, do CDC e das Súmulas 30 e 296 do STJ.

2. São indevidas as cobranças de TAC e TEC em contratos bancários firmados após 30.04.2008, por ausência de autorização normativa do BACEN.

3. É cabível a restituição dos valores pagos indevidamente em decorrência de cláusulas e tarifas abusivas, com atualização pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 6º, V; CPC, art. 373, I; Resolução CMN nº 3.518/2007; Circular BACEN nº 3.371/2007.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas nº 30 e 296.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do
HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora